Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-11.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005801-11.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATEUS PARAMEI WA OREWE - CPF: 050.160.441-39 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1005801-11.2025.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
MATEUS PARAMEI WA OREWE
.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
4 a 9/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. NÃO CABIMENTO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA. IRDR TEMA 04/TJMT. DEDUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou nulos contratos temporários celebrados entre 2020 e 2024 e condenou ao pagamento de FGTS relativo ao período de 2020-2024, além do terço constitucional de férias, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme art. 1-F da Lei nº 9.494/1997 e taxa SELIC após a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários analisados configuram desvirtuamento apto a ensejar o pagamento de FGTS; e (ii) estabelecer se o professor contratado temporariamente faz jus ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos na LC nº 50/1998, com a correspondente dedução de valores já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As contratações temporárias são válidas quando observados os prazos máximos estabelecidos na legislação de regência, inexistindo renovação sucessiva do mesmo vínculo quando o retorno ocorre após intervalo superior ao mínimo previsto.

4.

A legislação estadual (LC nº 600/2017, redação original) fixa prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período, permitindo nova contratação somente após 12 meses do término anterior, situação atendida nas contratações de 2020-2022 e 2024-2025.

5.

A inexistência de prorrogações sucessivas e irregulares afasta o direito ao FGTS, conforme entendimento do STF no Tema 916.

6.

A LC nº 50/1998 assegura aos professores 45 dias de férias, sendo obrigatória a incidência do terço constitucional sobre todo o período, incluídos os docentes temporários.

7.

O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) fixa tese no sentido de que o terço constitucional incide integralmente sobre os 45 dias de férias para servidores efetivos e temporários.

8.

O pagamento do terço constitucional relativo ao ano de 2022 é devido, devendo ser deduzidos os valores já quitados para evitar enriquecimento sem causa.

9.

Mantêm-se os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença, bem como a necessidade de apresentação de planilha pelo reclamante com observância do teto dos Juizados da Fazenda Pública e da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária de professor que respeita os prazos máximos legais e observa intervalo mínimo entre vínculos não configura sucessivas prorrogações, inexistindo direito ao FGTS.

2.

O professor contratado temporariamente faz jus ao terço constitucional incidente sobre os 45 dias de férias previstos na LC nº 50/1998, conforme IRDR Tema 04/TJMT, com dedução de valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 43, caput, 46 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1-F; EC nº 113/2021; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55; LC/MT nº 600/2017; LC/MT nº 719/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 325564397, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes realizados entre
01/2020 e 2024
.

O Juízo singular condenou, ainda, o reclamado ao pagamento de FGTS referente ao período 01/2020-2024 no valor de R$ 4.955,33 e terço constitucional de férias no valor de R$ 527,65, observada a prescrição quinquenal, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta a vedação ao pagamento em duplicidade das férias, sob o argumento de que o pedido constitui pretensão juridicamente impossível, configurando enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

Afirma que a Lei Complementar Estadual nº50/1998 estabeleceu que o professor, inclusive temporário, gozará de 15 dias de férias após o término do primeiro semestre letivo e 30 dias de férias no encerramento do ano letivo, conforme o calendário escolar publicado pela Secretaria de Estado de Educação de MatoGrosso (Seduc/MT).

Esclarece que, de 2017 a 2023, as férias do primeiro semestre recaíam nas seguintes datas:

Registra que os professores temporários são contratados no início do ano, em contratos normalmente celebrados por 10 meses, o que significa que, no período de férias coletivas indicado, o professor temporário, além de gozar das férias, recebia os 15 dias, observando que até 2024 não era pago o adicional correspondente a esse período.

Aduz que, antes de 2019, os contratados temporários não recebiam pagamento das férias proporcionais ao término do contrato, nos casos em que este teve duração inferior a um ano, sendo devido, nesse período, o pagamento das férias proporcionais faltantes, acrescidas do terço constitucional.

Pontua que, entre 2019 e 2023, os professores contratados temporariamente receberam, por ocasião da rescisão contratual, o pagamento das férias proporcionais, sendo devido somente o pagamento do terço constitucional sobre tal período.

Relata que, no ano de 2024, o Governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto nº 1.055/2024, determinando que dali em diante fossem realizados os pagamentos das férias e do respectivo terço constitucional. Desse modo, todos os contratos que terminaram ou foram rescindidos após 15/10/2024 tiveram a indenização do terço de férias relativamente às férias do meio do ano de 2024.

Diante desse contexto, pondera sobre a necessidade de realizar a compensação e dedução dos valores pagos a maior, pois, segundo afirma, o Estado pagava as férias do término do 1º semestre (15 dias, sem o terço constitucional) e, no momento da rescisão, pagava as férias proporcionais de 45 dias, sem atentar que já havia realizado o pagamento de 15 dias no meio do ano. Em outras palavras, o servidor recebia quase 60 dias de férias, devendo, por isso, valores pagos a maior serem deduzidos do efetivamente devido, para evitar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pleito relativo ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), s
ustenta a validade das contratações temporárias efetuadas mediante aprovação do demandante em distintos processos seletivos, dentro dos prazos legais, afastando a caracterização de renovações sucessivas ou prorrogações reiteradas.

Salienta que, no caso concreto, desde dezembro de 2017 a 23/03/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando, assim, até 24 meses.

Ressalta que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar nº 600 de 2017.

Por fim, sustenta que a nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela integral reforma da sentença recorrida, excluindo a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias, bem como o pagamento do FGTS.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 325564852), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras relativas aos anos de 2020 a 2025 (IDs 325564385/325564389), demonstrando que laborou, como professor temporário, junto ao Estado de Mato Grosso,
em 2 (dois) períodos
distintos
, a saber:
a
) de março a dezembro de 2020 (10 meses);
b
) maio a dezembro de 2021 (oito meses);
c
) março a julho de 2022 (cinco meses);
d
) agosto, setembro e novembro de 2024 (três meses); e
e
) janeiro a março de 2025 (três meses),
inexistindo contratação no ano de 2023
.

Assim, observa se que no primeiro período (março de 2020 a julho de 2022)
o contrato perfaz 23 (vinte e tr
ê
s) meses
e no segundo período (agosto de 2024 a março de 2025)
o vínculo perfaz apenas 6 (seis) meses
.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, estabelecia que a contratação de professores e profissionais da educação básica seria pelo prazo de
12 meses
,
prorrogáveis por igual período (totalizando 24 meses)
, e que após o término do contrato, o contratado só poderia ser novamente admitido após decorridos 12 meses do encerramento do contrato anterior.

Dessa forma, constata-se que
as contratações temporárias realizadas nos períodos de 2020 a 2022 e de 2024 a 2025 observaram os prazos m
á
ximos previstos na legisla
çã
o ent
ã
o vigente
.

Desse modo,
não há que se falar em desvirtuamento do instituto da contratação temporária
, uma vez que não houve sucessivas prorrogações de um mesmo vínculo contratual, mas, sim, novas contratações precedidas de intervalos regulares,
o que afasta o direito ao FGTS
, conforme entendimento do STF no Tema 916.

No que tange ao pleito do
terço constitucional
, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Assim, verifica-se que o
reclamante faz jus ao terço constitucional referente ao ano de 2022
,
devendo ser deduzido os valores eventualmente já percebidos
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida,
afastando a condenação do demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
, mantendose, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim,
limitando

a condenação do reclamado ao pagamento do terço constitucional de férias relativo ao ano de 2022, determino que o reclamante apresente planilha de cálculo nos exatos termos dessa decisão, permanecendo os consectários legais já fixados em primeiro grau,
deduzindo-se os valores que porventura foram quitados pelo reclamado
e, ainda,
observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o prazo de prescrição quinquenal
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025